Tribunal: TJBA
Processo: 8002677-40.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002677-40.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOAME AZEVEDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BISPO DA ROCHA FILHO, RAFAEL BISPO DA ROCHA, IVENISE UCHOA DE ALMEIDA ROCHA

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
. OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA INICIAL. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO ACÓRDÃO. AUMENTO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REJEITADO NESTE PONTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.